Tribunal: TJDFT
Processo: 0711416-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711416-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CROISSANT BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS EM ATRASO. RECONVENÇÃO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PANDEMIA DA COVID 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para: a) decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes; b) condenar a ré na obrigação de pagar os aluguéis e demais encargos em atraso (IPTU/TLP e taxas condominiais), a contar de janeiro de 2020, bem como os encargos que se vencerem até a efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária (INPC), juros legais de 1% a contar do vencimento de cada parcela e multa de 2%; 2. Não resta configurada a conexão da demanda de despejo e da reconvenção quando, a despeito de terem as mesmas partes, não há coincidência entre o objeto e a causa de pedir. 3. A Teoria da Imprevisão consiste na possibilidade de revisão ou resolução do contrato quando ocorrerem, durante a sua execução, situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes e que ocasionam onerosidade excessiva a uma das partes, com extrema vantagem à outra. 4. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5. No caso em exame, não há elemento probatório suficiente a demonstrar que a Pandemia de COVID-19 tenha sido a causa exclusiva da alteração da situação financeira da contratante a impossibilitar o cumprimento da obrigação na forma convencionada. 6. A alteração das condições financeiras da recorrente, em razão da pandemia da COVID-19, não configura força maior quando o inadimplemento se refere a alugueis e acessórios da locação anteriores ao primeiro caso noticiado de COVID-19 no mundo e no Brasil. 7. Os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento de cada parcela e não do ato citatório, por se cuidar de mora ex re. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, ao entender que a pandemia da CoVID-19 seria um critério subjetivo para configuração do impacto econômico sofrido pelas empresas que foram alvos de fechamentos compulsórios. Sustenta a ocorrência de desequilíbrio contratual, uma vez que o cenário vivido se enquadra no conceito de força maior, o que atrai a revisão das cláusulas contratuais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJMG e TJSP; b) artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil, ao estabelecer a necessidade de comprovação dos impactos causados pela pandemia da COVID -19. Defende que a pandemia deve ser considerada como um fato notório, público e atípico, sendo algo totalmente extraordinário. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações e intimações relativas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome de ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB /DF 43.138. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 317 e 478, ambos do CC e 374 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: In casu, conquanto seja presumida a existência de perdas, a ré não colaciona documentos aptos a mensurar o alegado impacto suportado pelos efeitos da pandemia a ponto de inviabilizar o pagamento do aluguel. Não demonstra, por meio de elementos precisos, a real situação da empresa em momento anterior a pandemia, bem como as alegadas perdas, de forma a permitir a quantificação dos danos. (ID 29544453) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Além disso, verifica-se que a inadimplência que enseja a presente ação se refere aos alugueres e acessórios da locação devidos desde o mês de agosto de 2018 - quando começou a utilização do valor de depósito caução para adimplir o aluguel, sendo, portanto, anteriores ao primeiro caso noticiado de COVID-19 no mundo (08/12/2019[1]) e no Brasil (26/02/2020[2]). Dessa forma, a situação demonstrada no caso concreto traz evidências de que a ausência de pagamento não tenha ocorrido tão somente por motivo de força maior, qual seja, grave alteração das condições financeiras da ré causada pela pandemia da COVID -19. Assim, não há se falar em aplicação da Teoria da imprevisibilidade, quando o inadimplemento se refere a aluguéis anteriores ao da época da declaração de pandemia. Nesse sentido, colaciona-se julgado desta Turma : .... Nesse panorama, no caso em análise não é possível acolher a tese de onerosidade excessiva do contrato a fim de abrandar as cláusulas contratuais livremente estabelecidas, devendo-se privilegiar a pacta sunt servanda. (ID 29544453). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt na TutPrv no AREsp 1709484/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Determino que todas as publicações e intimações relativas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome de ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB /DF 43.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023